Tribunal: STF
Processo: RHC 249731
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME PREVISTO NO § 1º E NO INC. I DO § 1º-B DO ART. 273 DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Reny Tomaz Nunes, em 5.11.2024, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 778.807/PR, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 2.10.2013, pelo juízo da Quinta Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, na Ação Penal n. 5001373-89.2011.4.04.7002/PR, às penas de três anos, dois meses e quinze dias de reclusão e trezentos e vinte e um dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo), pela prática do crime previsto no § 1º e no inc. I do § 1º-B do art. 273 do Código Penal (importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária). Foi fixado o regime semiaberto para o caso de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade (e-doc. 19).



    3. Em 1º.12.2021, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 5001373-89.2011.4.04.7002/PR, interposta pela defesa do recorrente, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para aplicar o Tema 1.003 da repercussão geral e redimensionar as penas para um ano e três meses de reclusão e cinquenta e três dias-multa, mantido o regime de cumprimento de pena imposto pelo juízo sentenciante. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL. TEMA 1003 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. 



    1. É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa). Tema 1003 do STF. 



    2. Em juízo de retratação foi constatada a contrariedade entre o entendimento anteriormente adotado no âmbito da Oitava Turma deste Tribunal Regional e a tese jurídica firmada pelo STF no Tema 1003. 



    3. Redimensionada a pena definitiva” (fl. 1, e-doc. 9).



    4. Contra essa decisão o recorrente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região (e-doc. 31). No julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.106.704/PR, o Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso em 1º.8.2022 (fls. 40-44, e-doc. 32). Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 4.10.2022 (fl. 69, e-doc. 32).



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que essa decisão transitou em julgado em 22.11.2022.



    5. Em 17.10.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, a Defensoria Pública da União impetrou o Habeas Corpus n. 778.807/PR no Superior Tribunal de Justiça e pediu a concessão da ordem “para o efeito de fixar-se o regime inicial aberto” (fl. 5, e-doc. 3).



    6. Em 29.7.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 59). Em 29.10.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão da Relatora e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 778.807/PR, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de multa, pelo crime do art. 273, § 1º-B, do Código Penal. A Defensoria Pública da União requer a fixação do regime aberto, enquanto o regime semiaberto foi estabelecido na origem em caso de reversão da pena substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ. Agravo Regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na possibilidade de fixação de regime aberto para cumprimento da pena, em face da existência de maus antecedentes que justificaram o regime semiaberto. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A imposição do regime semiaberto foi devidamente fundamentada na existência de antecedentes criminais, o que justifica a adoção de regime mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos, conforme entendimento consolidado no STJ. 



    5. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. 



    6. A reanálise do acervo fático-probatório é necessária para alterar as conclusões da origem, o que não é cabível nesta via. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 77).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega ofensa “ao princípio da proporcionalidade, que deve viger na fase judicial da aplicação da pena, especialmente na etapa de fixação do seu regime inicial. A aplicação de regime semiaberto para resgate de reprimenda abaixo de 4 anos de reclusão imposta em decorrência de crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, com fundamento exclusivo na presença de uma circunstância judicial em desfavor do recorrente não é razoável” (fl. 3, e-doc. 81).



    Afirma que “as peculiaridades do caso concreto recomendam o regime inicial aberto: (a) o mínimo desvalor da ação e do resultado provocado pelo recorrente com sua conduta; (b) a pena de curta duração, que torna inconveniente o encarceramento; e (c) a existência de somente uma circunstância judicial desfavorável” (fl. 3, e-doc. 81).



    Sustenta que “a análise do regime prisional se dá sobre a preponderância das circunstâncias judiciais, ou seja, se favoráveis ou não de uma forma geral. A intenção não é verificar a existência de circunstância judicial negativa mas analisá-las como um todo e analisar como se apresentam preponderantemente” (fl. 4, e-doc. 81).



    Defende que “a aplicação de regime inicial mais severo que o permitido levando em consideração somente os antecedentes do acusado (uma circunstância), não se configura motivação idônea, contrariando entendimentos jurisprudenciais, inclusive o enunciado da súmula 719 do Supremo Tribunal Federal. (...) [E]m homenagem à proporcionalidade, é imperiosa a fixação do regime inicial aberto” (fl. 7, e-doc. 81).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União, assistindo juridicamente a parte recorrente, requer que seja(m): 



    a) O presente Recurso Ordinário Constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento; 



    d) Por fim, observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/94)” (fl. 8, e-doc. 81).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o provimento do recurso (e-doc. 92).



    8. Em 18.12.2024, a Procuradoria-Geral da República apresenta parecer, manifestando-se pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Sucedâneo de recurso próprio. Writ não conhecido. Agravo regimental não provido. Recurso ordinário em habeas corpus. Regime prisional mais gravoso. Fundamentação idônea. Circunstância judicial negativa. Maus antecedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento e, caso conhecido, pelo desprovimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 96).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a reforma do acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para que seja fixado o regime inicial aberto ao recorrente, pela alegação de ofensa ao princípio da proporcionalidade na dosimetria da pena imposta ao recorrente pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região.



    11. Na sentença condenatória, ao aplicar a dosimetria ao recorrente pela prática do crime de importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária, o juízo sentenciante assentou:



    “Consta na peça acusatória (...)



    ‘Na data de 30/04/2010, na BR 277 em Matelândia/PR, equipes da PF/DEPOM, ao abordarem o veículo tipo ônibus de turismo, placas MRC 1771, SCANIA/K 112 CL, onde encontraram, em poder do denunciado, diversas mercadorias de procedência estrangeira introduzidas no país irregularmente, dentre as quais, medicamentos, condutas que, em tese, constituem os crimes previstos nos artigos 334,  §1º, ‘c’ e 273, § 1º-B do Código Penal.



    A materialidade do delito previsto no artigo 273, § 1º c/c § 1º-B, I do CP resta devidamente comprovada no Auto de Infração e Apreensão de Mercadoria (fl. 04), onde é possível notar que pela quantidade do medicamento PRAMIL (cinquenta cartelas) apreendido o produto seria destinado ao comércio. De outro lado, o Laudo de Exame de Produto Farmacêutico (fls. 20-24) demonstra que os blisters dos medicamentos possuem inscrição em espanhol, o que indica origem estrangeira. Da mesma forma, em pesquisa no site da ANVISA, os peritos não encontraram nenhum fabricante no Brasil autorizado a comercializar os medicamentos examinados e ainda de acordo com os experts, a Resolução da ANVISA nº 2.997/06 proíbe a importação, comércio e uso em todo território nacional do medicamento PRAMIL fabricado por LA QUIMICA FARMACEUTICA em razão do mesmo não possuir registro junto a ANVISA. (...)



    A mera alegação da parte ré de que não sabia que trazia medicamentos de comercialização proibida em território nacional não é suficiente para infirmar o conjunto probatório constante dos autos, especialmente pela admissão que já havia feito viagens dessa natureza ao Paraguai em outras ocasiões, sendo pouco crível que desconhecia os riscos de trazer às escuras produtos proibidos. (...)



    Some-se ao exposto o fato de o acusado já ter sido processado pelo mesmo delito em outra oportunidade, quando também foi surpreendido transportando medicamentos da mesma natureza. (...) 



    Do ponto de vista da tipicidade, também não veja possibilidade de reconhecimento da insignificância diante da razoável quantia internalizada, um total de 1.000 comprimidos de Pramil. (...)



    APLICAÇÃO DA PENA (...)



    Culpabilidade: normal à espécie.



    Antecedentes: desfavoráveis. Conforme a pesquisa juntada pela Secretaria (evento 2), o réu foi processado na Ação Penal nº. 2009.70.03.000901-1, sendo condenado pela prática do delito previsto no artigo 273 do Código Penal, praticado em 27/02/2009, às penas de um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa. Essa pena foi declarada extinta pela prescrição da pretensão executória na Execução Penal nº. 5003991-04.2011.4.04.7003. (...)



    Conduta Social: nada há nos autos que a desabone. Personalidade: inexistem elementos suficientes para a sua aferição. Motivos: comuns ao crime. Circunstâncias: normais à espécie. 



    O crime não apresentou consequências em face da apreensão do medicamento. Por fim, resta prejudicada a análise da circunstância referente ao comportamento da vítima, em razão de o crime de o delito ter como sujeito passivo a coletividade. 



    Considerando tais circunstâncias, em conjunto com o artigo 42 da Lei nº. 11.343/2006, fixo a PENA-BASE em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    Não incidem circunstâncias agravantes e atenuantes. (...)



    No caso em tela, essa condenação do réu como incurso no mesmo delito, pela importação da mesma substância, pesa em seu desfavor. Contudo, não entendo que esse registro anterior, por si só, tenha o condão de afastar totalmente a incidência da causa de diminuição de pena [prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006], até mesmo considerando que os outros elementos impeditivos da concessão da benesse não foram demonstrados. (...)



    Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu RENY TOMAZ NUNES como incurso nas sanções do artigo 273, § 1º e § 1º-B, inciso I, do Código Penal às penas de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa de 321 (trezentos e vinte e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso (abril de 2010), devidamente atualizado. (...)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº. 97256/RS, por maioria, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão ‘vedada a conversão em penas restritivas de direitos’, constante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e da expressão ‘vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos’, contida no aludido art. 44 do mesmo diploma legal.



    Diante de tal entendimento do STF, o Senado Federal, em 15/02/2012, promulgou a Resolução nº 05/2012, in verbis:



    (...) Art. 1º É suspensa a execução da expressão ‘vedada a conversão em penas restritivas de direitos’ do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS. (...)



    Dessa forma, não existe mais óbice normativo à substituição da pena privativa de liberdade imposta pelo crime de tráfico de drogas por penas restritivas de direitos, devendo ser examinada caso a caso a possibilidade de substituição, à luz dos parâmetros estabelecidos no Código Penal.



    Em que pese a existência de uma anotação por fato anterior ao aqui praticado, essa condenação não se consubstanciou em reincidência. 



    Ademais, em análise às circunstâncias fáticas do delito, entendo que a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é socialmente recomendável. Observo que o fato que gerou o mau antecedente ocorreu há mais de dez anos, e o delito em si não envolveu violência ou grave ameaça. 



    Diante do quantum da pena privativa de liberdade fixada para o réu (condenação superior a um ano), o artigo 44, § 2º, do Código Penal prevê que a sanção poderá ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (...)



    Feitas essas considerações, substituo a pena privativa de liberdade anteriormente imposta ao réu por duas penas restritivas de direitos, nas modalidades de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 43, IV, do Código Penal), e de prestação pecuniária (art. 43, I, do Código Penal), que, considerando sua situação econômica, fica fixada em 1 (um) salário-mínimo vigente na época do efetivo pagamento, a ser pago a entidade assistencial a ser definida oportunamente pelo Juízo de execução.



    Em que pese o quantum do montante de pena privativa de liberdade aplicado (inferior a quatro anos), fixo o regime semiaberto para o caso de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, uma vez que as circunstâncias do caso concreto (maus antecedentes) demonstram que a imposição de regime menos gravoso do que semiaberto não seria suficiente para reprimenda do delito (art. 33, § 3º, do Código Penal)” (fls. 1-9, e-doc. 19).



    No julgamento da Apelação Criminal n. 5001373-89.2011.4.04.7002/PR, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:



    “A norma que embasa a condenação teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, conforme a tese firmada no julgamento do Tema 1003: (...)



    ‘É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).’ (...)



    (a) Primeira fase: Como anteriormente observado, em razão da aplicação do Tema 1003/STF, redimensiono as penas com a repristinação do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal em sua redação original (penas cominadas de 01 a 03 anos de reclusão e multa).



    Na primeira fase foi valorada negativamente a vetorial ‘antecedentes’, em razão da condenação imposta ao acusado na Ação Penal de nº 2009.70.03.000901-1, pela prática do delito previsto no artigo 273 do Código Penal, praticado em 27/02/2009, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Essa pena foi declarada extinta pela prescrição da pretensão executória na Execução Penal de nº 5003991-04.2011.4.04.7003.



    Em razão da valoração negativa da vetorial, deve ser mantida a carga de aumento da pena de 03 (três) meses, pois representa 1/8 sobre o intervalo de pena previsto no tipo penal, parâmetro utilizado pela jurisprudência para tal mister.



    Fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. 



    (b) Segunda fase: (...) A pena intermediária fica fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.



    (c) Terceira fase: o juízo aplicou aumento de pena de 1/6 (internacionalidade do delito), aplicando a minorante do § 4º da Lei 11.343/2006 à razão de 1/2 (metade). Em razão da aplicação do Tema 1003/STF, ficam afastadas a transnacionalidade e a aplicação da minorante. Na ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, fica fixada a pena definitiva em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.



    Multa. Guardando a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, fixo a multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato atualizado. (...)



    Mantido o regime semiaberto para o caso de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. 



    Mantida a substituição da pena privativa de liberdade na forma fixada pelo juízo singular” (fls. 4-8, e-doc. 29).



    Ao examinar o pleito de revisão do regime de cumprimento da pena imposto ao recorrente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a idoneidade dos fundamentos adotados pela instância de origem e negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos. (...)



    ‘Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei n. 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Isso porque o regime inicial mais gravoso (semiaberto) foi estabelecido com base na presença de antecedente criminal do paciente, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior:’ (...)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte” (fls. 2-5, e-doc. 77).



    12. Ao manter o regime semiaberto, em caso de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, as instâncias antecedentes consideraram as circunstâncias específicas e concretas do caso, especialmente antecedente criminal do recorrente pela prática do mesmo crime pelo qual condenado nesta ação penal. Conforme decidido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, a imposição do regime semiaberto justifica-se pelo “fato de o acusado já ter sido processado pelo mesmo delito em outra oportunidade, quando também foi surpreendido transportando medicamentos da mesma natureza” (fl. 5, e-doc. 19) e “as circunstâncias do caso concreto (maus antecedentes) demonstram que a imposição de regime menos gravoso do que semiaberto não seria suficiente para reprimenda do delito (art. 33, § 3º, do Código Penal)” (fl. 9, e-doc. 19). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a imposição do regime semiaberto foi devidamente fundamentada na existência de antecedentes criminais, o que justifica a adoção de regime mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos, conforme entendimento consolidado no STJ” (fl. 1, e-doc. 77).



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    13. Embora a pena de um ano e três meses de reclusão imposta ao recorrente pela prática do crime de importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária permitisse, em tese, a fixação do regime inicial aberto, a existência de circunstância judicial desfavorável conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal.



    14. A comprovação de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.000-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO, NA FORMA TENTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)



    2. A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 230.078-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 216.890-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 208.354-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes descritos nos arts. 140, § 2º, e 148, § 2º, do Código Penal. Pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção. Regime inicial semiaberto. Possibilidade. Circunstância judicial desfavorável. Consequências do crime. Agravo não provido” (HC n. 202.526-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora